Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-VETERINÁRIO. ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGIDO DE CASTRAÇAO. INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIOS CIRÚRGICO E ANESTÉSICO PARA AFERIR O EMPREGO DE TÉCNICA ADEQUADA. RESPONSABILIZADADE CIVIL. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Ação de indenização por danos morais ajuizada por tutores de cadela, a qual faleceu após cirurgia de castração realizada em clínica veterinária. Sentença de procedência do pedido com condenação solidária dos réus.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de falha na prestação do serviço, o nexo causal com o óbito do animal e a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Laudo pericial apontou ausência de documentação que permitisse aferir a utilização de técnica adequada e essencial, de modo a eliminar possibilidade de falhas na prestação do serviço, além da omissão figura falta ética na condução do procedimento.
A responsabilidade da clínica é objetiva quanto aos serviços prestados, e dos profissionais, subjetiva, exigindo demonstração de culpa.
Demonstrada a falha e a verossimilhança do nexo causal, é cabível a indenização por danos morais.
Valor indenizatório reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 por autor, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
8. “1. A ausência de documentação técnica essencial configura falha na prestação de serviço médico-veterinário.
A morte de animal de estimação decorrente de falha no serviço cirúrgicos justifica reparação por danos morais aos tutores.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 932, III, 951; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839128, 0711068-13.2023.8.07.0006, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, j. 26.03.2024, DJe 17.04.2024.